Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708245-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN AGRAVADO: PAULA MARISA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na remoção de vídeo postado pela agravada em seu canal do YouTube e na abstenção, por esta, de publicar vídeos ofensivos à honra da agravante. A agravante alega que a agravada feriu sua imagem e honra ao ter patrocinado, sem qualquer base fática ou trabalho de apuração, acusação contra a ora agravante, na qual afirmou que esta teria expulsado da “CPMI da Fake News” deputados que apoiavam o Presidente Bolsonaro, bem como a acusou de fazer apologia à censura. Sustenta que a agravada, no vídeo em que foram veiculadas as supramencionadas acusações, falta com a verdade e objetiva manchar a imagem da ora agravante perante seu eleitorado. Aduz ser de conhecimento público que as chamadas “Fake News” configuram atentado à democracia e à própria imprensa, pois o usuário da internet é vulnerável à disseminação de informações inverídicas, que almejam distorcer a democracia e o processo eleitoral. Defende que a postagem em comento não se refere a fato jornalístico, pois não houve publicação de matéria em veículo de informação. Conclui que, por não se tratar de matéria jornalística, inexiste interesse público à informação, o que alega desfavorecer a agravada na ponderação dos direitos fundamentais postos em discussão. Relata que a agravada, no vídeo postado, proferiu ofensas contra a ora agravante, além de lhe ter intitulado de “porca de troia”. Defende serem indiscutíveis os danos à sua imagem, bem como os prejuízos pessoais e políticos sofridos em decorrência dos fatos imputados. Argumenta que o entendimento exposto na decisão agravada não merece prosperar, pois, em que pese o Estado Democrático de Direito consagrar a liberdade de expressão, esta não pode ser utilizada para dar azo ao desrespeito e macular a honra e a imagem das pessoas. Afirma inexistir relevância social nas alegações perpetradas pela agravada e alega que esta excedeu a crítica política ao atacar diretamente a pessoa da ora agravante com afirmações fantasiosas, sem respeito ao jornalismo sério e ético. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Sustenta a necessidade de ser observada a garantia constitucional da inviolabilidade da imagem e da honra em detrimento da liberdade de imprensa/expressão. Alega que a agravada não cumpriu com o dever de informação, mas sim denegriu a imagem pessoal da ora agravante. Frisa ter demonstrado, na petição inicial, que o vídeo em comento foi visualizado por 89.137 (oitenta e nove mil, cento e trinta e sete) internautas, o que alega comprovar a repercussão do conteúdo ilícito e a mácula à sua imagem. Sustenta que uma pessoa íntegra e de reputação ilibada jamais deve ser taxada de corrupta para um país inteiro, sem provas de que isso seja verdade, quanto mais ser zombada por sua aparência, sendo xingada de “porca de troia”. Aduz que a privacidade e a imagem, valores em xeque no caso concreto, são essenciais à dignidade humana. Alega que a retirada do vídeo da internet é medida que se impõe, na linha da jurisprudência deste e demais tribunais. Aduz não se tratar de censura, pois a liberdade de expressão, de imprensa e do jornalismo é o Princípio-Maior também para a ora agravante, mas afirma que a mácula à honra não merece permanecer online, por ter se excedido à liberdade de expressão. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine à agravada a exclusão do vídeo em questão e que se abstenha de publicar vídeos com conteúdo similar ao discutido. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal, com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 15504949). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega, em síntese, que, no vídeo exibido pela agravada, esta feriu sua imagem e honra, pois lhe imputou a falsa acusação de expulsar da “CPMI da Fake News” deputados que apoiavam o Presidente Bolsonaro; acusou-a de fazer apologia à censura, além de ter xingado a ora agravante. Conclui ter sido excedida a liberdade de expressão. Em que pesem as razões da agravante, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, requisito necessário à concessão da liminar pleiteada. A Constituição Federal protege, em inúmeros dispositivos (ex: art. 5o, IV, IX e XIV), a liberdade de expressão. Veja-se, a respeito, o disposto em seu art. 220: Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O direito à livre expressão do pensamento não se reveste, contudo, de caráter absoluto: sofre limitações de caráter ético ou jurídico. Embora reconhecido e assegurado pela Constituição Federal, possui restrições que emergem do próprio texto desta. Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, X, da Constituição Federal. A liberdade de manifestação do pensamento não legitima a veiculação de expressões moralmente ofensivas, que superem os limites da crítica e da opinião jornalística, razão por que não pode ser utilizada para amparar imputações que ofendam o patrimônio moral das pessoas. Por se tratar de dois princípios constitucionalmente protegidos (direito à liberdade de informação e direito à honra e à imagem), ambos possuem limitações razoáveis e eventual colisão entre eles deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. O Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Reclamação 22328/RJ, asseverou que a Constituição incorporou “um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade.”[1] O Supremo Tribunal Federal, durante o supramencionado julgamento, reiterou entendimento segundo o qual, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, existe uma posição preferencial (“preferred position”) de tais liberdades de expressão, motivo por que seu afastamento é excepcional; o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Asseverou-se, contudo, que a informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira. Em sede liminar, a agravante objetiva a exclusão de vídeo postado no Youtube pela agravada e que seja determinado à esta que se abstenha de publicar vídeos ofensivos à honra da agravante. Não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, que a manifestação de pensamento da agravada excedeu os limites da liberdade de expressão. Ressalto que, a despeito de não ser possível tolerar eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão, a sua repressão deve ser feita a posteriori, sob pena de configurar censura prévia. A interpretação lógica, literal e sistemática do texto constitucional não autoriza que eventual risco de violação futura à honra e imagem seja o fundamento de censura prévia. A Lei n. 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão. Confira-se: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (...) Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO EM PÁGINAS E SÍTIOS ELETRÕNICOS. CONTEÚDO VEICULADO SOB A FORMA DE TEXTO HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. VEICULAÇÃO OFENSIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXTRAPOLAÇÃO. SUPRESSÃO. NECESSIDADE. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DA INTERNET. RESPONSABILIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONTROLE DO CONTEÚDO HOSPEDADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA DO SERVIÇO. ELIMINAÇÃO E PREVENÇÃO DE REPETIÇÃO DAS POSTAGENS. LEGALIDADE. PODER DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. OBRIGAÇÃO RESTRITA. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. EXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO SUBJETIVA COM A PRETENSÃO. INDISPONIBILIDADE DAS PÁGINAS. PRESERVAÇÃO. "MARCO CIVIL" DA INTERNET. LEI No 12.965/12, ART. 19. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÕES. DESPROVIMENTO. 1. O proprietário, gestor e titular de provedor de hospedagem não ostenta lastro para, na exata modulação da liberdade de expressão que encontra respaldo constitucional (CF, art. 5o, IV, V e IX), submeter a controle prévio o que nele é hospedado pelos usuários da rede mundial de computadores, porquanto destoante da forma de funcionamento da internet e material e juridicamente inviável a realização desse controle prévio por implicar, notadamente, censura prévia e controle da manifestação de pensamento e informação, obstando que seja responsabilizado pelas páginas eletrônicas, imagens, mensagens ou matérias ofensivas nele inseridas. 2. Sob a ponderação do princípio da liberdade de expressão, que compreende a inviabilidade de submissão do conteúdo hospedado a censura prévia, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser civilmente responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerador e disponibilizado na rede mundial de computadores se, diante de ordem judicial específica, não adotar as medidas destinadas a, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, consoante estabelecido pela Lei no 12.965/14 (art. 19). (...) 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime. (Acórdão 1145178, 20170110106289APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217)(grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE RESPOSTA. NÃO CABIMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ERRÔNEA OU ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX, fixa a liberdade de imprensa, integrante do direito de liberdade de expressão, como direito fundamental a ser protegido e tutelado pelo Estado brasileiro. Por isso mesmo, reprime qualquer tipo de censura, entendida como a ação estatal prévia centrada sobre o conteúdo de uma mensagem a ser veiculada. 2. O direito de resposta deve ser concedido na presença de informação falsa ou errônea nas matérias veiculadas pelos meios de comunicação, a fim de inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa, nos termos da ADPF 130/DF. 3. Constatada ausência de abusos, erros ou inverdades na matéria publicada, não há agravo a ser reparado pelo direito de resposta, conforme inciso V do art. 5o da Carta Magna. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1047087, 20160111002399APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017. Pág.: 287/288)(grifos nossos) Friso ser público e notório que a atuação dos agentes políticos é invariavelmente afeta a críticas. A propósito, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao julgar a apelação cível 20140110511446ACJ, de Relatoria do Des. Luis Martius Holanda Bezerra Junior, ressaltou que "Não configura ato ilícito a exposição crítica, ainda que incisiva ou jocosa, circunscrita à atuação do agente público, no exercício de mandato eletivo, formulada em blog de política, por não desbordar as raias do escopo informativo, avultando inserida nos limites da liberdade de imprensa, que, para além do direito de informar, manifesta-se pelo direito à crítica e à opinião, sobretudo quando se trata de agente político, submetido a maior fiscalização e controle, no interesse maior da coletividade, na forma assegurada pelo art. 5o, inciso XIV, da Lei Maior."[2] A insuficiente demonstração de amparo legal ao pedido liminar de controle prévio de conteúdo de mensagens e a garantia constitucional de liberdade de expressão afastam o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] STF. 1a Turma. Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 06/03/2018 (Info 893). [2] Acórdão n. 845411, 20140110511446ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 383.